Tribunal: TJPA
Processo: 0811444-98.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811444-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TENILDO CALANDRINE PEREIRA

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811444-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TENILDO CALANDRINE PEREIRA E OUTROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, MINERVA

Advogados do(a) AGRAVADO: HELENA LUCIA GARCIA KLAUTAU - PA13192-A, CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001, CAROLINA DOS SANTOS PELA - ES32326

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PENSÃO MENSAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR. DESASTRE AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE
.

1.

Para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja, é necessário que o juízo encontre
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu, de forma fundamentada, não restar evidenciado os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que se mostra acertada.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
TENILDO CALANDRINE PEREIRA
E OUTROS,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório, proferido pelo MM. Juízo da 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/ TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL
(processo nº. 0005880-89.2017.8.14.0008), proposta pelos Agravantes em desfavor de
TAMARA SHIPPING, GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA, MINERVA S/A
, indeferiu o pedido de tutela antecipada para fins de compensação mensal no valor de um salário mínimo.

Aduzem os agravantes, que foram prejudicados pelo naufrágio do navio cargueiro HAIDAR ocorrido enquanto estava atracado no Porto de Vila do Conde, no Município de Barcarena, a serviço das empresas agravadas, e carregado com mais de 4.900 (quatro mil e novecentos) bois vivos com destino à Venezuela.

Afirmam, que as carcaças dos animais aprisionadas no interior do navio naufragado e o derramamento de óleo diesel promoveram um desastre ambiental sem precedentes no Estado do Pará, o qual inviabilizou a sua profissão de pesca artesanal e agroextrativismo.

Requereram, em sede de tutela de urgência, o pagamento de indenização mensal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), equivalente a um salário mínimo nacional.

Sobreveio a decisão recorrida
:

A ação possui seu trâmite desde 2017, não havendo sido analisado o pedido inicial no concernente a tutela antecipada requerida. Pois bem, não havendo notícias que os danos e os riscos narrados na peça de inicial persistem, ou seja, não resta configurado de forma expressa o perigo da demora alegado frente o prolongado lapso temporal entre a data do ocorrido e da presente análise. Logo, sendo os requisitos para deferimento da pretensão antecipatório cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da pretensão em sede de cognição sumária.

Em suas razões recursais, os autores/agravantes alegam que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de forma a evitar a perpetração da atividade nociva que foi praticada, qual seja, os resíduos da decomposição dos corpos dos animais e o vazamento do óleo diesel, que culminaram nos danos ambientais, morais e materiais que demonstram o relevante fundamento da demanda.

Afirmam que o nexo causal do dano ambiental é público, notório e incontroverso, conforme documentos já colacionados nos autos originários, os quais atestam cabalmente a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade com as rés/agravadas, contemplando assim os requisitos previstos para aplicação da responsabilidade objetiva prevista na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.

Pugnam, em tutela recursal, o deferimento do pagamento mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada um dos agravantes.

Em decisão de ID nº. 9241419, indeferi o efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ato contínuo sobreveio
Agravo interno no id. 9577294
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Contrarrazões apenas da empresa MINERVA S.A. pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

Ausente contrarrazões pelas agravadas GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI - EPP e NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, gratuidade de justiça deferida, peças necessárias devidamente juntadas ao recurso, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o mérito recursal.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência aos agravantes.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a necessária existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, pode-se concluir que o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela se estivessem presentes os três requisitos dispostos acima, o que entendeu, de forma fundamentada, não restarem comprovado.

No caso em comento, o juízo primevo proferiu a decisão agravada em que, em sede de tutela antecipada, indeferiu o pedido que visa obrigar as agravadas ao pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal para cada um dos agravantes, em razão dos supostos danos materiais sofridos decorrentes do naufrágio do navio do navio Haidar, ocorrido em Barcarena.

Analisando especificamente os fundamentos da decisão agravada, verifico que o magistrado
a quo
entendeu que os autores/agravantes não tiveram sucesso em indicar a existência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Além disso, não vislumbrou a presença do
periculum in mora
em razão do grande lapso temporal entre a data da ocorrência do acidente e o ingresso da ação, que pudesse justificar a concessão de medida de urgência.

Dessa forma, diante desses fatos e dos fundamentos, entendo ter sido escorreita a decisão do juízo de 1º grau, uma vez que não constato a plausibilidade do direito invocado na ação que pudesse culminar com a concessão da tutela antecipatória e provisória objeto do recurso.

Em verdade, a questão posta a análise merece ampla instrução probatória, não podendo ser constatado de plano a existência do dano e o nexo com o acidente indicados na exordial, como bem asseverou o MM. Juízo de 1º grau em sua decisão.

Além disso, verifica-se que não há prova nos autos de que o valor requerido em sede de tutela se encontra em consonância com os rendimentos dos agravantes, sendo vedado que se arbitre PROVISORIAMENTE uma indenização sem que se saiba a real extensão do dano e, como já foi dito, a sem a comprovação da sua existência e o nexo com o fato que lhe culminou.

A tese é de um suposto dano ocasionado por um acidente ambiental, o que indubitavelmente demanda uma completa instrução processual, e isso sem esquecer do perigo da irreversibilidade do provimento.

Impende ressaltar a ausência, neste momento, do perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2015, evidenciando que inexiste um dano iminente ou de urgência a ser tutelado de forma antecipada e provisória, ou seja, se o dano efetivamente existiu a urgência não se monstra mais presente ou não está comprovada.

Outrossim, reitero que o deferimento da tutela também implicaria na possibilidade de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que os demandantes são economicamente hipossuficientes, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz de piso, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura reversão da tutela e a consequente ordem de devolução das quantias recebidas.

Por fim, a
crescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar, de forma fundamentada, o pleito referente a tutela de urgência.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Considerando o julgamento do agravo de instrumento, declaro prejudicado o julgamento do agravo interno apresentado por
TENILDO CALANDRINE PEREIRA
e OUTROS.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022